Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744694-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DJANIRA PEREIRA DA SILVA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 208984897 - origem) proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por DJANIRA PEREIRA DA SILVA e OUTRO em face do ora agravante, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia, e a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com as seguintes teses de defesa: 1) suspensão da execução até o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; 2) inexigibilidade do título e 3) excesso de execução. Afirma que o cumprimento de sentença está lastreado no título exarado no processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018, em que a parte adversa almeja o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, com o pagamento retroativo. Alega que, a fim de desconstituir o respectivo título executivo judicial, a Fazenda Pública ingressou com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Destaca que, na ação rescisória, o Distrito Federal fundamenta a necessidade de rescisão do acórdão o em razão da violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Defende que a continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva sem que seja analisada a rescisória gerará um dano ao patrimônio público, vez que, sabidamente, os pagamentos efetuados em tais ações dificilmente serão recuperados em caso de procedência da rescisória. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Argumenta que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Aponta que tais dispositivos contêm determinações idênticas as do artigo 525, § 1o, inciso III, e §§ 12 e 14, do CPC, já tendo o eg. Supremo Tribunal Federal reconhecido a constitucionalidade de ambos no TEMA 360. Expõe que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores), desrespeitando o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864). Considera que o entendimento consagrado no acórdão exequendo conferiu interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo). Acrescenta que o título executivo em questão, ao decidir sobre temática de grande relevância jurídica e de enorme impacto financeiro, deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Sustenta que a parte exequente fixou os juros moratórios em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no dispositivo da sentença transitada em julgado. Diz que os juros de mora incidem a partir da citação, sendo que os valores devidos a partir da citação devem ter, necessariamente, o decréscimo mensal. Pondera que a decisão determina, de forma indevida, que os cálculos a serem elaborados Contadoria Judicial se utilizem da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros (principal + correção + juros), e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Argui que, se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros. Assevera que a Taxa Selic deve ser aplicada de forma simples, não podendo ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Cita que, por ser um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, veda-se que haja a sua incidência sobre juros, prática que acarreta o anatocismo. Arrazoa que a decisão recorrida se equivoca ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, o qual não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. Registra que há efetivo aumento da despesa sem a correspondente previsão legal, com o comprometimento dos recursos públicos sem as condições necessárias para a previsibilidade exigida na elaboração do orçamento. Declara que a capitalização dos juros determinada pelo Conselho Nacional de Justiça no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 destoa completamente da mens legis que inspirou a edição da EC 113/21. Aponta desrespeito ao princípio da separação dos poderes e violação ao princípio da isonomia. Afirma que restam comprovados a probabilidade do direito e o periculum in mora. Salienta que, como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal. Frisa que a execução prosseguir apenas sobre valores incontroversos pois, uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público, fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Conclui que, considerando que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal a ADI no 7.435/RS, que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução CNJ no 303/19 no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado, e considerando que o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ao final, requer: “a) liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (...) c) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade do título; d) subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja realizado o devido decréscimo e que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. e) por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “4” supra.” Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta ressaltar que o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão de eventual prejudicialidade externa em relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 será analisada juntamente com o mérito do presente agravo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No presente caso, o executado agravante alega, entre outras questões, excesso de execução, ao argumento de que a SELIC deve incidir de forma simples, evitando-se o anatocismo. Nesse contexto, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com a expedição de precatório e requisição de pequeno valor – RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora